Tribunal: TJES
Processo: 0008352-08.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008352-08.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0008352-08.2002.8.08.0024

APTE:

JOSÉ MARIA DA SILVA FERREIRA

A
PD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PEDIDO DE REFORMA COM PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA PARA QUALQUER TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de reforma ex lege com proventos calculados com base no soldo de 2º Tenente PM, alegando incapacidade total e permanente decorrente de acidente em serviço, bem como pleito subsidiário de indenização por danos morais em razão de suposta negligência estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 99 da LCE nº 3.196/78 para concessão da reforma com promoção ao grau hierárquico imediato; (ii) estabelecer se a conduta da Administração configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, § 1º, do CPC, é atendido quando o julgador apresenta fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

O art. 99 da LCE nº 3.196/78 exige invalidez total e permanente para qualquer trabalho como requisito para a reforma com proventos do grau hierárquico imediato.

O laudo pericial atesta que o militar perdeu a capacidade para o serviço militar, mas preserva capacidade residual para atividades civis, afastando a invalidez absoluta exigida pela lei.

A responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º) pressupõe a comprovação de dano, nexo causal e conduta estatal ilícita.

O acidente em serviço guarda relação com a atividade típica do militar e não decorreu de falha específica do serviço, tampouco há prova de omissão ou negligência estatal que configure ilícito administrativo.

A negativa administrativa da reforma, por ausência dos requisitos legais, não caracteriza ato ilícito nem gera, por si só, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reforma de militar com proventos do grau hierárquico imediato exige comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, não bastando a incapacidade apenas para o serviço militar.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por acidente em serviço depende de demonstração de ato ilícito ou falha do serviço, não se configurando quando a lesão decorre de risco inerente à atividade profissional.

A negativa administrativa de benefício legal, quando pautada em interpretação razoável da lei e ausência de requisitos fáticos, não configura ato ilícito apto a gerar danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 489, § 1º; LCE/ES nº 3.196/78, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.177.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.06.2025, DJe 23.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0008352-08.2002.8.08.0024

APTE:

JOSÉ MARIA DA SILVA FERREIRA

A
PD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
interposta por
José Maria da Silva Ferreira
, eis que irresignado com a
sentença
proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado improcedente o pedido autoral.

A demanda

foi proposta pelo Apelante, militar estadual, com o escopo principal de obter o reconhecimento de seu direito à Reforma
ex vi lege
, com proventos calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato (posto de 2º Tenente PM), a contar de 11 de novembro de 1999.

O pleito funda-se na ocorrência de um acidente em serviço que teria resultado em lesões, alegadamente geradoras de incapacidade para qualquer trabalho, condição que, segundo o regime jurídico militar estadual (Art. 99 da LCE nº 3.196/78), confere o direito à promoção por invalidez. Subsidiariamente, a demanda objetivou a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que a conduta administrativa (omissiva ou comissiva) ou a própria injusta negativa da reforma teria configurado ato ilícito ou negligência estatal, violando o dever de cautela e atenção ao servidor vitimado.

Na sentença hostilizada o julgador primevo entendeu que as
provas carreadas aos autos, em especial as de natureza pericial (f. 241), não lograram comprovar a incapacidade do
Apelante
para qualquer trabalho, requisito fático primordial para a concessão da reforma com proventos do grau hierárquico superior.

Registrou ainda que a
s decisões tomadas pelas autoridades administrativas se apresentaram como "embasadas e, até mesmo, escorreitas", afastando a premissa de falha na conduta da Administração, motivo pelo qual, outrossim, não havia
prova de ato ilícito
ou de negligência estatal apta a gerar a responsabilidade civil do Estado ou a dar causa às lesões.

Inconformado, apelou o Autor para sustentar
, em síntese, que: (
i
) a sentença é nula por ausência de fundamentação, violando o art. 489, § 1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF; (
ii
) o julgamento contrariou as provas dos autos, especialmente o laudo pericial e o Inquérito Sanitário de Origem (ISO), que comprovam o nexo causal entre a hérnia lombar e o acidente de serviço; (
iii
) o recorrente foi erroneamente transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço, quando deveria ter sido reformado com base no soldo de 2º Tenente PM, nos termos do art. 99 da Lei nº 3.196/78; (
iv
) a sentença ignorou a interpretação sistemática do pedido, deixando de reconhecer pleitos implícitos devidamente delineados na exordial; (
v
) é devida indenização por danos morais, diante da incapacidade permanente do autor decorrente de acidente de serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 186 e 927 do CC; e que (
vi
) há responsabilidade objetiva do Estado, em razão de conduta negligente ao não fornecer equipamentos de proteção ou orientações adequadas.

O Recorrente sustenta a nulidade da Sentença ao argumento de que esta não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, violando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Aduz, ainda, ter o Juízo
a quo
se limitado a afastar a responsabilidade estatal sem realizar uma análise aprofundada das provas.

O dever de fundamentação, previsto no Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e detalhado no Art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil , exige que o magistrado confronte todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Todavia, tal preceito não implica a obrigatoriedade de refutar, ponto a ponto, todas as alegações das partes, bastando que o Juízo adote fundamentos suficientes e pertinentes à solução do litígio.

Na espécie, verifica-se que a sentença objurgada adotou como eixo central da improcedência o descumprimento, pelo Apelante, do ônus probatório, ao asseverar expressamente que as provas dos autos não comprovam a incapacidade do requerente para qualquer trabalho, e que não há nenhuma prova de ato ilícito apto a gerar a responsabilidade da Administração.

Concentra-se a fundamentação na insuficiência do acervo probatório para atender aos estritos requisitos do Art. 99 da LCE nº 3.196 de 1978 (promoção) e aos pressupostos do Art. 37, § 6º, da CF/88.

Nesse contexto, a sentença de forma clara enfrentou os fundamentos jurídicos que embasaram a rejeição dos pedidos e, em verdade, o inconformismo do Apelante é com a valoração da prova realizada e com o resultado desfavorável do julgamento.

Consigne-se, consoante pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incorre em nulidade a Sentença que, embora sucinta, veicula fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCESSÃO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. TESTAMENTO. REQUISITOS FORMAIS. PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. [...].
(AgInt no REsp n. 2.177.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Destarte
,
rejeito a preliminar.

No mérito, cinge-se o recurso a
revaloração das provas
para verificar ou não
o preenchimento dos requisitos fáticos-legais para a reforma com proventos do grau hierárquico imediato
do militar
e a responsabilidade civil do Estado.

A pretensão do Apelante está alicerçada no Art. 99 e seus parágrafos da Lei nº 3.196/78,
no sentido de que
assegura o direito à reforma com proventos calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato, nos casos de acidente em serviço apenas quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

No caso, em que pese
o Inquérito Sanitário de Origem (ISO) e a prova pericial (fls. 239/242)
comprovem o
nexo causal entre a doença (hérnia de disco lombar) e o acidente em serviço,
esse
reconhecimento é insuficiente para o deferimento da promoção
nos termos da Lei, porquanto ela
exige um grau de incapacidade máximo, qual seja, a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho.

O perito judicial atestou que o Apelante apresenta capacidade laborativa residual para o exercício de atividades administrativas, abem como ele perdeu 100% da capacidade para o serviço, mas não para todo e qualquer trabalho (atividade civil).

A divergência probatória entre a incapacidade para o serviço militar e a incapacidade para qualquer trabalho é a
ratio
que sustenta a improcedência do pedido de promoção ao grau hierárquico imediato. Se o militar possui capacidade laboral residual, não está configurada a invalidez total exigida pelo Art. 99, §1º, da Lei nº 3.196/78.

Assim, a sentença hostilizada
não julgou contra as provas dos autos, mas, sim, aplicou a lei de forma estrita aos fatos comprovados.

Superado o mérito da promoção, a análise da responsabilidade civil do Estado (Recorrido), pleiteada a título de danos morais, impõe a mesma conclusão de improcedência.

A despeito d
a responsabilidade objetiva prevista no Art. 37, § 6º, da Constituição Federal exija apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta estatal, no caso de alegada omissão ou negligência, a análise gravita em torno da falha do serviço ou da ilegitimidade da conduta. O Apelante sustenta que a lesão poderia ter sido evitada ou que a negativa do direito caracteriza o ato ilícito.

Embora o nexo causal entre o acidente e a lesão seja reconhecido, a responsabilidade objetiva do Estado é afastada quando a lesão decorre de fato inerente ao risco da própria atividade exercida pelo servidor e não de uma falha específica e injustificada do serviço público.

Na hipótese, o fato gerador do dano (rompimento de hérnia de disco decorrente de esforço físico) ocorreu em janeiro de 1998. O Apelante afirma que a lesão poderia ter sido evitada com EPIs ou orientação, o que indicaria negligência.

Entretanto, assim como na sentença, entendo que não há prova de omissão dolosa ou gravemente culposa, bem como falha do serviço, razão pela qual o dano moral não pode se fundar na mera negativa de um benefício legalmente não comprovado ou em lesões decorrentes do risco profissional, mas sim na prova inequívoca de uma
ação ou omissão estatal antijurídica
, que não restou configurada nos autos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso,
para manter a sentença hostilizada.

Em virtude do desprovimento do apelo, e em atenção ao disposto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria, e deste modo, nego provimento ao recurso.